Tribunal: STF
Processo: AR 1643
Classe: AR
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Wilson Pinheiro de Souza propôs, em causa própria, ação rescisória em que busca ver desconstituído, ao argumento de erro de fato (CPC/73, art. 485, IX), pronunciamento formalizado no RE 209.359.  



    Segundo narra, na origem, o Tribunal Regional Federal da 5ª Região negou provimento à apelação interposta pelo INSS, mantendo a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado do Ceará, mediante a qual julgado procedente o pedido para condenar a autarquia federal a revisar o valor de sua renda mensal inicial, calculando-a sobre a média dos últimos trinta e seis salários de contribuição, corrigidos monetariamente mês a mês, bem como a efetuar o pagamento das diferenças com acréscimo de correção monetária e juros moratórios.  



    Ressalta que a Primeira Turma do Supremo, por meio da decisão rescindenda, proveu o recurso extraordinário interposto pela autarquia previdenciária, assentando, a teor da jurisprudência da Corte, não ser autoaplicável o art. 202 da Constituição, ante a necessidade de regulamentação legal para produzir efeitos, o que somente ocorreu com a edição das Leis n. 8.212 e 8.213, de 24 de julho de 1991.  



    Aponta que o pronunciamento está fundado em erro de fato relativo à data da concessão da aposentadoria. Afirma haver sido implementado o benefício previdenciário em 18 de janeiro de 1993, posteriormente à regulamentação legal, a qual deu eficácia à norma constitucional.  



    Postula a concessão do benefício da gratuidade da justiça e pretende a rescisão do pronunciamento, realizando-se novo julgamento.  



    Em 18 de junho de 2001, o ministro Marco Aurélio, então Presidente do STF, implementou gratuidade de justiça, em observância aos arts. 2º, parágrafo único, e 4º da Lei n. 1.060, de 5 de fevereiro de 1950 (eDoc 1, p. 93).  



    O INSS ofereceu contestação (eDoc 1, p. 106-110). Afirma que, embora a discussão na ação originária tenha se enveredado para o campo da eficácia do art. 202 da Constituição Federal, o objeto daquela demanda relacionava-se à forma que o salário de benefício deveria ser calculado, razão pela qual o autor do pleito arguiu, na oportunidade, revisão de seu salário de benefício com base na média dos 36 últimos salários de contribuição, corrigidos monetariamente. Informa que o salário de benefício do autor sempre foi calculado com base na média dos últimos 36 salários de contribuição, todos corrigidos monetariamente, motivo pelo qual não há interesse processual. Junta documentos que diz comprovar o alegado. Pede a extinção do processo sem resolução do mérito.  



    O autor apresentou réplica (eDoc 1, p. 117-119), sem impugnar as alegações aduzidas e os documentos juntados.  



    A Procuradoria-Geral da República preconiza a extinção do processo, sem resolução de mérito (eDoc 1, p. 124-127).  



    É o relatório. Decido.  



    2. A ação rescisória foi protocolada em 8 de junho de 2001 (eDoc 1, p. 80), dentro do biênio a que se refere o art. 495 do CPC/1973, tendo em conta a certificação do trânsito em julgado em 12 de agosto de 1999 (eDoc 1, p. 79).  



    Implementa, em 18 de junho de 2001, a gratuidade de justiça, fica dispensado o depósito a que alude o art. 488, II, do CPC/73.  



    Não assiste razão ao autor.  



    A ação rescisória, como qualquer demanda, será ajuizada por meio de petição inicial, razão pela qual deve observância aos requisitos constantes no art. 282 do CPC/73 (art. 319 do CPC/15). Poderá, ainda, ser indeferida nas hipóteses previstas no art. 295 do mesmo diploma legal (art. 330 do CPC/15). Nessa perspectiva, esclarece a doutrina que:



    “...a ação rescisória passa por um juízo de admissibilidade, em que tem que estar presentes os requisitos de admissibilidade num juízo de probabilidade, a partir das afirmativas da petição inicial. 



    Além desses requisitos, dentro do juízo de admissibilidade da rescisória, entra a presença das condições para o regular exercício do direito de ação – interesse e legitimidade – e dos pressupostos processuais, que são exigências para a admissibilidade dos processos em geral. 



    Presentes os requisitos de admissibilidade, as condições da ação e os pressupostos processuais, é possível se passar ao juízo de mérito numa ação rescisória. 



    (RODRIGUES, Marco Antônio. Manual dos recursos, ação rescisória e reclamação. 1. ed. São Paulo: Atlas, 2017). 



    No que se refere ao interesse processual, condição da ação relativa à capacidade de o processo trazer proveito ao demandante, sua constatação “faz-se, sempre, in concreto, à luz da situação narrada no instrumento da demanda. Não há como indagar, em tese, em abstrato, se há ou não interesse de agir, pois ele sempre estará relacionado a uma determinada demanda judicial” (DIDIER JÚNIOR, Fredie. Curso de direito processual civil: volume 1. 14. ed. Salvador: Juspodivm, 2012).  



    Sob essas considerações, não vislumbro interesse processual que justifique o prosseguimento do feito. A pretensão que se busca com a ação rescisória, consubstanciada no recálculo da renda mensal inicial de benefício previdenciário, a fim de que seja considerada a média aritmética dos trinta e seis últimos salários de contribuição, com as devidas correções, foi satisfeita na esfera administrativa, fato comprovado documentalmente pelo INSS (eDoc 1, p. 111-112). 



    Dessa forma, como pontuado pela Procuradoria-Geral da República (eDoc 1, p. 126): 



    “conforme demonstrado no documento de fls. 110 [sic], o cálculo da renda mensal inicial do autor teve como base, de fato, as últimas 36 (trinta e seis) contribuições, todas corrigidas pelo INPC acumulado no período. 



    Deve-se dar ares de conclusiva veracidade ao documento, visto que o autor, incitado a se manifestar, não apresentou qualquer discordância com o seu conteúdo. Dessa maneira, tem-se como provado que o benefício do autor efetivamente foi corrigido segundo as regras que deduz na peça inicial desta demanda. 



    Como a pretensão apresentada em juízo está atendida, falece ao autor o necessário interesse na prestação jurisdicional. O art. 3º, do Código de Processo Civil, traduz a doutrina adotada pelo nosso sistema processual, no qual não se admite o exercício do direito de ação sem que estejam presentes todas as suas condições, dentre as quais o interesse de agir. O conflito como apresentado pelo autor não existe, ante a circunstância de que a correção pretendida já está implementada. A situação de fato indica que não há lide a ser solucionada. 



    [...] 



    Sob essa perspectiva, não vislumbro possibilidade de se alcançar julgamento de mérito, tendo-se em conta que ao autor falta o devido interesse de agir. 



    Nessa linha de consideração, por não concorrer uma das condições da ação, o processo deve ser extinto sem resolução do mérito. 



    3. Do exposto, considerando a falta de interesse processual, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC/15 (art. 267, VI, do CPC/73). 



    Condeno a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais), conforme a disciplina do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil de 2015, observada a concessão da gratuidade de justiça. 



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator 



  Documento assinado digitalmente